Tribunal: TJBA
Processo: 8049611-62.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-26
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8049611-62.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CLAUDINETE SANTOS TAVARES e outros Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA, PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA REJEITADAS. MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA QUE GOZA DO DIREITO À PARIDADE. APOSENTADORIA CONCEDIDA ANTERIORMENTE À EC N.º 41/2003. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE - GEAC. NATUREZA GENÉRICA RECONHECIDA. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N.º 37, DO STF. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. VALORES RETROATIVOS DESDE A IMPETRAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8049611-62.2023.8.05.0000, em que figuram como Impetrante CLAUDINETE SANTOS TAVARES e como Impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em conceder a segurança vindicada, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator